Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714314-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 43920126), com pedidos de recebimento em seu dúplice efeito e de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pelo Autor, FRANCISCO CANINDE DIAS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 43920117), nos autos do procedimento de exibição de documentos, requerido em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. O Juízo de origem deferiu o benefício da justiça gratuita (ID 43920051). Na contestação (ID 43920058), a Ré impugna o pedido supra. Pontua que “o requerente apesar de informar que está desempregado, razão não lhe assiste pois é advogado e está atuando em várias ações perante esse tribunal que com toda certeza, está auferindo pagamento de honorários advocatícios”. Destaca que “a média de valor só de um lote sem edificação onde seu imóvel está encravado, está no mercado imobiliário do DF é de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), como afirma, inclusive, o autor cita na presente ação. Porém, o seu lote (imóvel) possui uma ampla área edificada, o que leva a crer que valha em torno de no mínimo R$ 800.000,00(oitocentos mil reais), visto outros imóveis da vizinhança”. Interroga que, “como pode uma pessoa que tem uma renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ter um imóvel dentro de um condomínio de alto padrão, sendo que somente a taxa condominial corresponde ao valor mensal de R$ 571,22 (quinhentos e setenta e um reais e vinde e dois centavos) não pode ser considerada ‘pobre ou possuir insuficiência de recursos’, bem como ser enquadrada no regime de gratuidade de justiça. Sobraria apenas R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais) para seu sustento mensal o que é bastante duvidoso para um advogado com todas as suas qualificações”. Quando proferiu a sentença recorrida, o Juízo de origem considerou que, “no tocante à impugnação à gratuidade de justiça, analisando com acuidade os argumentos e documentos trazidos em sede de contestação, tem-se que as provas produzidas pela parte ré são capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência do autor, mormente porque se observa que, muito embora patrocine mais de 30 (trinta) processos somente neste TJDFT, declara a quantia módica de R$ 1.200,00 mensais. Ademais, trata-se de profissional com extenso currículo e ampla atuação em diversas áreas jurídicas (ID 130355397) e proprietário de imóvel com valor expressivo (ID 134420291). Firme nessas razões, [revogou] o benefício da justiça gratuita e [determinou] o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias”. Em suas razões recursais, o Apelante “informa que não junta a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal, pois está protegido pela Justiça Gratuita (IDs:125716101,125716103,125716104, 125716105, 125716106, 125716108,125716109,125716110,125716111,125716113, 125716114, 125716115, 125716118,125716119,1257161120, 125716121, 125716122)”. Destaca que “está desempregado e não tem condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família conforme a declaração anexa de hipossuficiência em (anexo)”. Requer, assim, “os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pela Lei 13.105/2015, artigo 98 e seguintes”. Em suas contrarrazões, em suma, a Apelada defende que, “com a revogação da gratuidade da justiça fica a apresentação do presente recurso o pagamento das custas processuais e percebe-se que o apelante não juntou o comprovante de pagamento nem de 1a e nem de 2a instância, e nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença não se enquadra em quaisquer das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois o pedido de exibição de documentos foi julgado improcedente, o efeito suspensivo opera-se prontamente conforme a regra do caput deste art. 1.012. Assim, o pedido de recebimento do presente recurso com efeito suspensivo resta prejudicado, em razão da apelação ser dotada do mesmo em regra. Por outro lado, sobre o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, necessário se faz deixar bem vincado que, ao contrário do que fundamenta o Apelante, esta parte processual não é beneficiária deste benefício até este momento processual. É que os documentos que indica como comprovação desta resolução pelo Juízo de origem são aqueles juntados com a petição inicial e relativos às provas documentais correlatas, em tese, à sua hipossuficiência financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais Entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, emerge dos autos que o Apelante declarou no ano de 2022, junto ao Fisco Federal, uma renda mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) (ID 43920049). Contudo, junta extrato de conta corrente relativa apenas ao período de 20/02/2022 a 20/05/2022, na qual constam somente 2 lançamentos de crédito e débito no mesmo valor de R$ 1.703,61, ocorridos no dia 06/04/2022, para fins de pagamento de cartão de crédito (ID 43920043). Portanto, nesta análise preambular, presume-se que o conjunto de bens, direitos e obrigações do Apelante não se coaduna com a concessão do benefício requerido, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil, pois não emerge dos autos provas de outras despesas durante o ano de 2022. Ademais, conforme emerge da qualificação desta parte processual, o endereço que o mesmo declara como residência e domicílio é situado no Jardim Botânico – área bastante nobre. Outrossim, conforme pontua a Apelada, o Apelante é profissional com currículo bastante qualificado, o quê novamente faz presumir que aufere renda diferente da declarada junto ao Fisco Federal. Diante desta ordem de ideias, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, I, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Autor, ora Apelante, sobre todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a apresentação da sua real situação financeira. Por conseguinte, considerando que o juiz é o destinatário final da prova, nos termos do Art. 371 do CPC, merecem ser valoradas cum grano salis os documentos que tem a pretensão de comprovar que o cotejo entre renda e as despesas do Apelante coadunam-se com uma pessoa merecedora do benefício em comento. Portanto, não emerge comprovação dos autos de que o Autor, ora Apelante, “aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; [e] não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Destaque-se que os requisitos previstos neste parágrafo primeiro são cumulativos. Assim, apenas para argumentar, para se admitir a renda líquida mensal desta parte processual como inferior a 5 (cinco) salários mínimos, será observada a totalidade dos membros do seu núcleo familiar, notadamente, a sua cônjuge, cuja declaração de rendimentos perante o Fisco Federal é bastante similar àquela desta parte processual. Por conseguinte, não sendo comprovados um dos demais requisitos, não se presumirá a hipossuficiência financeira em comento. Portanto, ressalvada prova em sentido contrário, nesta análise preambular, não há como afastar a presunção de hipossuficiência financeira desta parte processual, em razão da existência de aparentes sinais exteriores de riqueza, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1o, § 5o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse sentido, conquanto o Juízo a quo tenha-lhe indeferido o benefício, nesta fase recursal, impende-se que se oportunize ao Autor, ora Apelante, a chance de comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, inclusive o preparo recursal, nos termos do art. 99, § 2o (última parte), do CPC. Por conseguinte, a dispensa do seu recolhimento até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Portanto, demanda por uma instrução mais elaborada por parte desta processual, a fim de que o indeferimento do seu pedido possa, em tese, ser revertido nesta fase recursal. Diante desta ordem de ideias, em análise inicial, esta relatoria verifica que inexistem comprovações dos requisitos previstos no art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da fundamentação retro, a fim de poder qualificar esta parte processual como uma pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Desta forma, inexiste demonstração do conjunto de bens, direitos e obrigações do Apelante. Por conseguinte, a conclusão, salvo prova em sentido contrário, é que as despesas processuais não configuram impossibilidades financeiras para esta parte processual. Portanto, nos termos do Art. 99, § 2o (última parte), do CPC, antes de deferir ou indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta c. 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Por fim, verifica-se que, considerando a revogação do benefício em comento pelo Juízo a quo quando proferiu a sentença recorrida, acaso o mesmo não seja concedido nesta fase recursal, o Autor, ora Apelante, deverá recolher, além do preparo recursal, as custas iniciais, sob pena de anulação da sentença, ante o cometimento de error in procedendo pelo Juízo de origem, com concomitante cancelamento da distribuição, de ofício, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, § 3o, ambos do CPC. Ante o exposto, de acordo com os Arts. 932, I e 933, caput, ambos do CPC, intime-se o Autor, ora Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras de todo o ano de 2022; de cartões de créditos do mesmo relativo a este período; comprovante de pagamento de financiamento imobiliário, contrato de locação (seja como locador ou locatário); e todos os boletos de tarifa condominial do ano de 2022, consoante o art. 1o, § 1o, I a III, da Resolução N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Em observância à Resolução supra, determino que o Apelante deverá, também, juntar os comprovantes correlatos da sua cônjuge, sob a pena da mesma sanção processual. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo recursal até o julgamento deste pedido, de acordo com o art. 101, § 1o, do CPC. Alternativamente, dentro do prazo retro, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro, e assim deseje, faculto ao Apelante a possibilidade de recolher o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, sob pena de não conhecimento do seu recurso por deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Alternativamente, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial é o mesmo do prazo retro, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro, e assim deseje, faculto ao Apelante a possibilidade de recolher as custas iniciais, desta feita, ainda na forma simples, sob pena de anulação de ofício da sentença, ante a ocorrência de error in judicando, e de cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, § 3o, ambos do CPC. Após o transcurso do último prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023 18:18:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador